Tribunal: TJES
Processo: 5020064-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020064-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MODESTO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE DE FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra a parte autora que possui imóvel com 3 unidades/casas no bairro Alto boa vista, Cariacica/ES nos quais participam do sistema de compensação de energia elétrica, micro estação solar, sendo as contas pagas via débito bancário. Em 09/10/2023 por volta das 13h30, foi surpreendido com o corte do fornecimento sem que houvesse quaisquer notificações ou esclarecimentos. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Danos morais na quantia de R$7.000,00.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a ré no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado a parte ré requer a improcedência dos pedidos. Sendo que a parte autora, com patrono constituído nos autos, não apresentou contrarrazões, deixando o prazo passar in albis.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Após examinar a resposta da ouvidoria ao autor e a contestação apresentada pela empresa ré (IDS. 35535883 e 38680201), fica evidente que o fornecimento de energia foi suspenso sem qualquer justificativa, restando claro a falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Com isso, é certo o reconhecimento de que a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Nesse tocante, é evidente que a conduta da demandada resultou em danos imateriais. Tal situação, causa angústia, aflição e frustração no consumidor, afetando o psicológico e causando as lesões imateriais passíveis de serem indenizadas e enseja o pagamento de indenização, pois o dano moral configura-se in re ipsa, haja vista a suspensão de serviço considerado como essencial”.

6.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos proferidos por esta 2º turma e com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)